Tribunal: STF
Processo: RE 100258
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVENTARIO. HONORARIOS DE ADVOGADO DO
ESPOLIO. QUESTÃO PROCESSUAL SOBRE DESPESA. VETO REGIMENTAL (ART-325,
VII). SÚMULA 115 (INAPLICAÇÃO).
A DECISÃO QUE MANDA AS VIAS ORDINARIAS A DISCUSSÃO SOBRE O
ARBITRAMENTO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO, CONTRATADO PELO
INVENTARIANTE, E RECONHECIDOS COMO ENCARGO DO ESPOLIO, NÃO E
DISSIDIAVEL COM A SÚMULA 115. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.